Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728129-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SO REPAROS ACABAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de instauração de cumprimento de sentença, determinou o arquivamento dos autos. Em suas razões recursais, o agravante informa que o magistrado singular determinou que formulasse pedido de cumprimento de sentença, a fim de que fosse concedida a ordem para a parte agravada efetuar o pagamento voluntário do débito. Afirma que, apesar de ter cumprido o despacho, o Juízo singular determinou o arquivamento do feito. Argumenta que em momento algum deixou de cumprir as determinações judiciais. Discorre sobre o princípio da economia processual e da efetividade. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja acolhido o pedido de cumprimento de sentença, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Cumpre esclarecer, inicialmente, que, por meio do despacho de ID no 49048204, este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, uma vez que não foram apresentadas as razões recursais, ocasião em que a irregularidade foi sanada (ID no 49466745). Registre-se que a ausência das razões recursais configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso interposto tempestivamente. Nesse sentido: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade e não obsta o conhecimento do recurso em sentido estrito interposto tempestivamente. 2. Inexistindo fatos novos e contemporâneos que justifiquem o decreto de prisão preventiva, não prospera o recurso interposto contra a decisão que deferiu a liberdade provisória ao recorrido, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido’(Acórdão 1726067, 07185814720238070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que a “mantença, mesmo que momentânea da respeitável decisão, implicará em novos e sérios prejuízos ao Agravante, uma vez que a demanda será extinta” (petição de recurso, doc. id no 49466745 – pág.6), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que na própria decisão recorrida o juízo singular consignou que o exequente “poderá promover o andamento do cumprimento de sentença enquanto não prescrita a pretensão executiva”. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Veja-se, por oportuno, o teor do despacho de ID no 159573237, dos autos de origem, in verbis: “Antes do prosseguimento do feito com a penhora requerida, a parte credora deverá formular pedido de cumprimento de sentença, em que se dará à parte devedora a oportunidade para pagamento voluntário do débito. Dessa forma, caso a parte credora pretenda o cumprimento de sentença, deverá formular seu requerimento em termos, no prazo de 15 dias, observando os seguintes requisitos: -indicar a qualificação das partes, com o CPF/CNPJ; -apresentar o endereço atualizado dos envolvidos; - incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, se tal crédito estiver incluído no débito; -indicar o valor da causa; -apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com indicação do valor total devido; -juntar a guia de recolhimento de custas e o respectivo comprovante de pagamento”. Em resposta, o agravante apresentou a petição de ID no 165312210 dos autos de origem, sem o demonstrativo discriminado e atualizado do débito e sem o recolhimento das custas. Em consequência, o juízo singular proferiu a decisão ora recorrida, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que o exequente foi intimado para cumprir a decisão de Id.159573237. Contudo, o exequente não cumpriu a ordem. O cumprimento de sentença tramita precipuamente em interesse do credor em expropriar bens de devedor, com vistas em satisfazer a obrigação estampada em título judicial, de maneira que, sendo inerte o credor em promover o regular andamento do feito, não há qualquer medida judicial a ser adotada, senão o arquivamento do feito. Vale destacar que essa providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliento ao exequente que poderá promover o andamento do cumprimento de sentença enquanto não prescrita a pretensão executiva. Ante o exposto, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe”. Com efeito, parece que o agravante não cumpriu satisfatoriamente a determinação do Juízo, bem como tudo está a indicar que o arquivamento dos autos se deu por outro fundamento. Contudo, considerando que, enquanto não consumada a prescrição da pretensão executiva, o pleito de cumprimento de sentença pode ser formulado pela parte credora a qualquer tempo, nada impede que o agravante formule pedido de cumprimento de sentença a contento. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator